Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARÂMETROS DO RESP No 1.340.553/RS E APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ POR ANALOGIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na sistemática da repercussão geral (RE no 636.562 - Tema no 390), o STF declarou a constitucionalidade do art. 40, caput e § 4o, da Lei no 6.830/1980, que versa sobre a prescrição intercorrente na execução fiscal. Por sua vez, na sistemática dos repetitivos (REsp no 1.340.553/RS – Temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571), o STJ assentou, em suma, que o prazo de suspensão do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis do executado.
2. De acordo com a orientação do STJ, também fixada na sistemática dos repetitivos (Tema no 179 – REsp no 1.102.431/RJ), “A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”.
3. Nas situações em que se constata a morosidade do Poder Judiciário, e não a inércia do exequente em requerer as diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado dentro do prazo prescricional, não é devida a pronúncia da prescrição intercorrente a que se refere o art. 40 da Lei no 6.830/80, a reclamar a aplicação, por analogia, da Súmula no 106/STJ.
4. Na espécie, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, pois, não obstante tenha o credor deixado de localizar a devedora ou encontrado bens dela que fossem passíveis de penhora, não há que se falar em inércia do exequente em requerer providências ou em praticar os atos processuais indispensáveis ao processamento da execução fiscal aviada. Pelo contrário, verifica-se que o exequente, desde a deflagração do prazo de suspensão do curso da execução fiscal pelo prazo de um ano (art. 40 da Lei no 6.830/80), adotou inúmeras providências no sentido de localização da executada e de seus bens passíveis de penhora, tendo corroborado sobremaneira para a protração do feito o próprio mecanismo do Poder Judiciário, em virtude de demora excessiva na expedição dos mandados para a adoção das providências requeridas e deferidas pelo juízo e na prolação de decisões acerca dos pleitos formulados, o retardamento injustificado da juntada das petições protocolizadas pelo exequente, o delongamento do feito em razão do procedimento de digitalização dos autos físicos para o processo eletrônico e a modificação de competência do juízo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.